Tribunal: TJSP
Processo: 1096267-08.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. Ação declaratória de venda direta c.c. pedido subsidiário de restituição de valores pagos. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Devedores que, devidamente intimados para a purga da mora e sobre os leilões extrajudiciais, deixaram de pagar a quitar o débito. Descabimento de devolução da diferença entre o valor da avaliação do imóvel e o valor do débito.

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. Ação declaratória de venda direta c.c. pedido subsidiário de restituição de valores pagos. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Devedores que, devidamente intimados para a purga da mora e sobre os leilões extrajudiciais, deixaram de pagar a quitar o débito. Descabimento de devolução da diferença entre o valor da avaliação do imóvel e o valor do débito. Imóvel que não foi arrematado em leilões. Dívida extinta, nos termos do art.27, §5o, da Lei no 9.514/97, sem que seja devido qualquer saldo em favor da parte autora, em face do exaurimento da relação contratual das partes. Improcedência da ação. Sentença reformada. Recurso provido.